Tribunal: TJMT
Processo: 1029445-63.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029445-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), SANTO MARTINS PINTO NETO - CPF: 329.267.151-53 (AGRAVANTE), AGROCAN LTDA - CNPJ: 30.736.485/0001-47 (AGRAVADO), TIANE SOUZA TOLOTTI - CPF: 005.032.421-79 (AGRAVADO), KAREN EDUARDA SOUZA LIMA WINCK - CPF: 045.143.911-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - INDISPONIBILIDADE DE BEM - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS ATOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU DO ESTADO DE INSOLVÊNCIA - MERO TEMOR PELA EXISTÊNCIA DE VÁRIOS BOLETINS DE OCORRÊNCIA DE ESTELIONATO EM INVESTIGAÇÃO, QUE NÃO JUSTIFICA A MEDIDA CAUTELAR PRETENDIDA – PEDIDOS ALTERNATIVOS NÃO CONHECIDOS – INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – PODER GERAL DE CAUTELA – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA, COM AUTORIZAÇÃO DA AVERBAÇÃO, DE OFÍCIO.

Em que pese os argumentos do agravante, os elementos produzidos até o momento não se revelam suficientes a comprovar suposta situação de insolvência dos agravados, nem mesmo indícios de dilapidação patrimonial, não bastando para tanto, alegações genéricas da existência de diversos boletins de ocorrência contra os agravados com suspeita de estelionato envolvendo a mesma situação do agravante, sem demonstração efetiva e concreta da insolvência ou dilapidação.

De ofício e, com amparo no Poder Geral de Cautela

autorizo a averbação premonitória com a finalidade de tornar pública a existência da demanda executiva em face do devedor, de forma a presumir de maneira absoluta que a alienação de bem, se o conduzir à insolvência constituirá fraude à execução e tornará ineficaz o negócio jurídico praticado, bem como, prevenir dilapidação patrimonial, orientando outros credores quando negociarem com o devedor, da existência da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
SANTO MARTINS PINTO NETO
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial c.c Pedido de Urgência de Natureza Cautelar de Arresto n. 1002268-37.2023.8.11.0029 - 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana movida contra
AGROCAN LTDA, TIANE SOUZA TOLOTTI, KAREN EDUARDA SOUZA LIMA WINCK
que indeferiu a medida de urgência, de arresto de bens a fim de garantir a execução do título extrajudicial.

Explica que restou satisfatoriamente demonstrado com provas a probabilidade do direito e o perigo de dano, por meio do possível estado de insolvência da parte agravada, na qual a dívida perseguida é de R$ 38.525,00; demonstrou a existência de outras execuções em andamento em seu desfavor, na qual atingem o importe de mais de R$ 5 milhões de reais.

Argumenta que existem dez boletins de ocorrências registrados, os quais indicam suposto estelionato, sendo que, quando somados, atingem mais de um milhão de reais.

Pondera que o único bem possível para saldar a dívida é o imóvel representado pela matrícula n. nº 15.390 do CRI de Canarana/MT e, em que pese ser de alto padrão, ainda assim não é suficiente para saldar a totalidade das obrigações, porquanto o imóvel possui valor comercial de R$ 500 mil reais.

Afirma ainda que ofereceu bem como garantia do Juízo – Fiat/Toro avaliado em R$ 126.285,00.

Liminarmente requer seja concedida a antecipação dos efeito da tutela, no sentido de
“deferir o pedido de urgência de natureza cautelar de arresto, mediante bloqueio do imóvel sob matrícula nº 15.390 do CRI de Canarana/MT, com a averbação à margem da matrícula com a indicação de indisponibilidade, visando assegurar à execução e, na hipótese de não concessão, subsidiariamente, determine o arresto atinentes aos direitos do devedor fiduciante decorrentes do contrato de financiamento, conforme indicado na averbação R.03/15.390 e R.04/15.390 na supracitada matrícula. E caso, não seja este o entendimento, postula-se, de modo alternativo, pelo deferimento do arresto on-line, por meio do SISBAJUD nas contas e aplicações em nome dos Executados, no exato valor da execução (R$ 57.787,50) ou subsidiariamente, apenas a indisponibilidade do valor originário, devidamente reconhecido pela parte devedora por meio do título extrajudicial (R$ 38.525,00) em nome de: AGROCAN LTDA - CNPJ: 30.736.485/0001-47; TIANE SOUZA TOLOTTI - CPF: 005.032.421-79 e; KAREN EDUARDA SOUZA LIMA WINCK - CPF: 045.143.911-23;”.
No mérito, requer a confirmação da liminar..

A liminar foi indeferida.

Apesar das diligências empreendidas a fim de oportunizar o contraditório, não se logrou êxito na intimação dos agravados para apresentar contrarrazões; contudo, desnecessárias outras medidas tendo em vista a ausência de angularização processual na origem.

Vieram informações do juízo
a quo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Agravo de instrumento movido por
SANTO MARTINS PINTO NETO
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial c/c Pedido de Urgência de Natureza Cautelar de Arresto n. 1002268-37.2023.8.11.0029 - 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana movida contra
AGROCAN LTDA, TIANE SOUZA TOLOTTI, KAREN EDUARDA SOUZA LIMA WINCK
que indeferiu a medida de urgência, de arresto de bens a fim de garantir a execução do título extrajudicial.

A decisão agravada é a seguinte:

“
Consta na inicial requerimento de arresto de bem imóvel, antes da citação, no intuito de assegurar o débito exequendo, ao argumento que há suspeita de prática de crime de estelionato pela empresa requerida, razão pela qual pugna pelo deferimento de medida de urgência com natureza acauteladora, nos termos do art. 799, do CPC/2015.

O deferimento dos efeitos da tutela de urgência, em sede de execução, imprescinde de demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, NCPC). A meu ver os requisitos de urgência não foram preenchidos.

Com efeito, na espécie, a simples alegação de que foram registrados boletins de ocorrências em desfavor da requerida, tais procedimentos encontram-se em fase de investigação, não servindo como prova da autoria do crime, bem como a alegação de insolvência da empresa ré não está embasada em nenhuma prova, porquanto trata-se de suposição genérica destituída de qualquer indício apto a comprovar a alegação.

Ademais, a parte exequente pode "proceder à averbação em registro público do ato de propositura da execução e dos atos de constrição realizados, para conhecimento de terceiro" (art. 799, IX, CPC) ou "obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade " (art. 828, CPC/2015).

Outrossim, vale registrar que a nova Lei Adjetiva manteve o instituto de fraude à execução, que é presumida quando há alienação ou oneração de bens efetuado após a citada averbação (art. 828, §4º, NCPC). Existem meios processuais para evitar a ineficácia da execução.

Diante dessas razões, INDEFIRO a medida de urgência pleiteada (fls. 07/08), pois ausentes elementos de risco ou receio de lesão à execução, ao que inviabiliza liminar formulada.”.

Após estudo dos autos, quanto à indisponibilidade de bens, não chego a outra conclusão senão a do magistrado
a quo.

Isso porque em que pese o registro de inúmeros boletins de ocorrências de outros produtores, alegando a mesma situação do agravante e indícios fortes de possível estelionato, a insolvência da agravada não está comprovada por nenhuma prova, nem atos de dilapidação patrimonial.

Os inquéritos policiais estão em fase de investigação e não logrei êxito, em consulta ao Pje 1ª Instância, em localizar outras ações de execução de produtores rurais contra os agravados para fins de alicerçar o pedido de indisponibilidade de bens, não passando, pelo menos por ora, as alegações.

À propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU A LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PEDIDO DE ARRESTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS ATOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU DO ESTADO DE INSOLVÊNCIA. MERO TEMOR PELA EXISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS QUE NÃO JUSTIFICA A MEDIDA CAUTELAR PRETENDIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 301, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-RN - AI: 08029302320238200000, Relator: CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO, Data de Julgamento: 09/11/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2023)

Quanto aos pedidos alternativos contidos no recurso, estes não comportam acolhimento pois não foram objeto da inicial e não foram apreciados pelo juízo “a quo”. Os pedidos esbarram nos princípios da vedação a inovação recursal, supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Contudo, com base no Poder Geral de Cautela, que assegura ao magistrado o deferimento de todas as medidas que se revelarem adequadas ao asseguramento da utilidade da tutela jurisdicional,
autorizar a averbação premonitória
com a finalidade de tornar pública a existência da demanda executiva em face do devedor, de forma a presumir de maneira absoluta que a alienação de bem, se o conduzir à insolvência constituirá fraude à execução e tornará ineficaz o negócio jurídico praticado, bem como, prevenir dilapidação patrimonial, orientando outros credores quando negociarem com o devedor, da existência da ação.

Ante todo exposto, na parte que conheço,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,

contudo, com amparo no Poder Geral de Cautela, autorizo a averbação premonitória, do imóvel sob matrícula nº 15.390 do CRI de Canarana/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024